Tribunal: TJSP
Processo: 1000741-58.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Anulatória de Pacto Antenupcial - Alegação de erro e de coação – Prazo prescricional de 04 anos, previsto no art. 178, § 9o, V, b, do CC/1916, aplicável à espécie, contado da data da separação de fato do casal já transcorrido – Prescrição – Ocorrência – Vícios formais da escritura do pacto antenupcial não constatados – Inexistência, ademais, de violação de princípios de direito pela simples

Ementa:
Anulatória de Pacto Antenupcial - Alegação de erro e de coação – Prazo prescricional de 04 anos, previsto no art. 178, § 9o, V, b, do CC/1916, aplicável à espécie, contado da data da separação de fato do casal já transcorrido – Prescrição – Ocorrência – Vícios formais da escritura do pacto antenupcial não constatados – Inexistência, ademais, de violação de princípios de direito pela simples contratação de pacto antenupcial com o estabelecimento do regime da comunhão universal – Sentença mantida – Apelo desprovido.